Tribunal: TJMT
Processo: 1011938-94.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
IMPETRANTE(S): DR. IGOR JOSÉ RODRIGUES
PACIENTE(S): YURI DIOGO SILVA CARVALHO
ALAN JUNIOR PEREIRA SILVA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de YURI DIOGO SILVA CARVALHO e ALAN JUNIOR PEREIRA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (Código 614645), que ratificou/convalidou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo - art. 157, § 2o, II, e §2o-A, I, do CP - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão na qual foi decretada a prisão preventiva dos pacientes seria nula, visto que proferida por juiz Federal incompetente; 2) a custódia cautelar ratificada de ofício pelo Juízo singular, “sem representação da autoridade policial ou [...] do ministério público”, violaria a nova redação do art. 311 do CPP.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que sejam “relaxadas” as prisões preventivas dos pacientes (ID 45279965), com documentos (ID 45279966 /ID 45279977).
Relatos.
Em 24.4.2020, o Juízo da 5a Vara da Justiça Federal [Seção Judiciária de Mato Grosso] converteu o flagrante dos pacientes em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“[...] 1. Competência do juízo. A princípio, trata-se de crime de roubo ocorrido dentro de agência própria dos Correios, empresa pública federal, razão pela qual encontra-se justificada, ao menos neste juízo de cognição primária, a competência da Justiça Federal, haja vista a ofensa a serviços e interesse da União, nos termos do art. 109, IV, da Constituição Federal. [...]
Quanto ao primeiro requisito, isto é, fumus comissi delicti, emergem dos depoimentos colhidos durante a lavratura do auto de prisão em flagrante, bem como do termo de apreensão, sérios indícios de materialidade e autoria do crime roubo qualificado (art. 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, do Código Penal) por parte dos segregados.
Quanto ao segundo requisito, periculum libertatis, em consonância com a manifestação ministerial, tenho que também está devidamente evidenciado. Primeiramente, em razão da gravidade concreta do crime e da periculosidade dos presos, uma vez que os segregados teriam invadido uma agência dos Correios, armados, à luz do dia, e, ainda, ao que tudo indica, contando com o apoio de uma terceira pessoa do lado de fora da agência. Além disso, ao serem surpreendidos pela chegada dos policiais militares, teriam feito pessoas reféns antes de se renderem, usando-as como escudo humano.
Em segundo lugar, porque ambos os investigados, apesar de jovens, já foram processados e permaneceram presos anteriormente também pelo crime de roubo - conforme termos de interrogatório (ID 223516941, p. 5/6) e ficha de antecedentes no ID 223864858 -, o que denota certa propensão para uma vida dedicada à prática delitiva, exigindo do Estado a sua pronta intervenção na defesa da ordem pública. Destarte, tenho que a prisão preventiva está legitimada também em virtude da necessidade de acautelar-se o meio social ante a concreta possibilidade de reiteração criminosa (RHC 121.096/RN, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe-054 DIVULG 18-03-2014 PUBLIC 19-03-2014; HC 120.835/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe-059 DIVULG 25-03-2014 PUBLIC 26-03-2014; HC 119.645/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe-062 DIVULG27-03-2014 PUBLIC 28-03-2014; RHC 118.307/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe-035 DIVULG 19-02-2014 PUBLIC 20-02-2014).
Diante do contexto narrado, entendo evidenciado, no caso concreto, que a colocação dos custodiados em liberdade proporcionaria elevado risco à ordem pública (gravidade concreta do crime, periculosidade dos presos e possibilidade de reiteração criminosa), impondo-se a adoção de medidas para resguardá-la.
Analisando o presente feito, e à vista dos novos ditames inseridos no ordenamento jurídico-processual brasileiro pela Lei no 12.403/2011, no que diz respeito às novas medidas cautelares (art. 319 do CPP), alternativas à prisão preventiva, observo que, ao menos neste momento, estas não se mostram suficientes para o caso, especialmente em vista da concreta possibilidade de reiteração criminosa na prática do crime de roubo, razão pela qual se impõe a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. [...]
Diante do exposto, CONVERTO a prisão em flagrante dos investigados ALAN JUNIOR PEREIRA SILVA e YURI DIOGO SILVA CARVALHO em prisão preventiva (arts. 310, inciso II, e 312, ambos do Código de Processo Penal) [...].” (Jeferson Schneider, juiz Federal – ID 45279969)
Em 8.5.2020, o órgão do Ministério Público Federal [Procuradoria da República em Mato Grosso] constatou que “não houve nenhum prejuízo comprovado à EBCT”, motivo pelo qual pugnou pelo “declínio de competência para a Justiça Estadual de Mato Grosso” (Andrea Costa de Brito, procuradora da República - ID 45279972).
Em 19.5.2020, o Juízo 5a Vara da Justiça Federal [Seção Judiciária de Mato Grosso] assim decidiu:
“[...] Portanto, não se verifica que a conduta ora investigada resultou em qualquer prejuízo a interesse, bens ou serviços da União ou de qualquer dos entes federais de modo a atrair a competência da Justiça Federal, ainda que não esteja clara a natureza jurídica da Agência de Correios de Nossa Senhora do Livramento/MT (art. 109, IV, CF/88).
Ante o exposto, acolho a manifestação ministerial e declino da competência em favor da Justiça Estadual de Mato Grosso, Comarca de Várzea Grande/MT, para o processamento deste procedimento investigatório e dos autos a ele associados [...].” (Jeferson Schneider, juiz Federal - 45279973)
Em 26.5.2020, 4a Promotoria de Justiça Criminal de Várzea Grande ofereceu denúncia em desfavor dos pacientes [YURI DIOGO SILVA CARVALHO e ALAN JUNIOR PEREIRA SILVA] por roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (ID 45279975).
Em 27.5.2020, o Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande recebeu a denúncia e ratificou a prisão preventiva nestes termos:
“1. Recebo a denúncia em desfavor das pessoas de Yuri Diogo Silva Carvalho e Alan Junior Pereira Silva, qualificados nos autos, imputando-lhes a prática do crime descrito no art. 157, §2.o, II, c.c. o §2.o-A, I, do Código Penal, pois, contém as exposições necessárias, conforme dispõe o art. 41 do Código de Processo Penal. Quanto à existência do crime a materialidade está nos autos do Inquérito Policial, quanto à autoria há indícios fortes pelos depoimentos dos policiais militares testemunhas e vítimas; todos no rol das testemunhas. A materialidade está comprovada e há indícios de autoria.
2. Cite-se e intime-se os réus, para que apresentem respostas preliminares no prazo legal de 10 dias, nos moldes do art. 396 do CPP. O Diretor da Unidade Prisional onde se encontram ao realizar as diligências deverá indagar deles se possuem condições financeiras para constituir Advogado. Caso a resposta seja sim e saiba indicar o nome, este deverá constar da certidão de citação e intimação. Tudo na forma do Provimento n.o 19-CGJ/TJMT, de 15 de maio de 2020.
3. Caso contrário, desde já nomeio o Defensor Público Dr. Osny Kleber Rocha Auresco, oficiante nesta 4.a Vara Criminal, para que postule em favor dos réus.
4. Defiro os requerimentos do Ministério Público (anexo à denúncia).
5. Distribua o feito como Ação Penal, encarte naquele todas as peças, documentos, decisões, etc., tudo que for necessário para instrução e julgamento do processo; e, após a juntada da resposta preliminar se proceda à conclusão do feito, com a finalidade necessária.
6. Uma vez recebida a denúncia e em cumprimento as Portarias-Conjuntas n.os 247, 249, 281, 305, 321 e 343, todas do ano 2020 e do Egrégio TJ/MT, subscritas pelo Presidente e Corregedor-Geral da Justiça, as quais dispõem sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. Em consonância com o CNJ, via Recomendação n.o 62 e resoluções n.o 313, n.o 314, n.o 318 e Portaria n.o 79, todas do ano 2020; passo a reanalisar quanto à situação prisional dos réus Yuri Diogo Silva Carvalho e Alan Júnior Pereira Silva, conforme abaixo.
Por ora, tenho que a cautelar dos denunciados deve ser mantida, pois, há indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como, se encontram presentes os requisitos e fundamentos do art. 312, do CPP, quais sejam: garantia da ordem pública (a sensação de insegurança está exacerbada por crimes desta natureza; praticado com uso de arma de fogo e violência contra a pessoa; deixando a sociedade insatisfeita e insegura) e conveniência da instrução criminal (as vítimas deverão ser ouvida em juízo, por certo ficarão receosas, estando os denunciados em liberdade). Verifico que as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes ao caso. Ratifico a r. decisão que converteu a prisão em preventiva à época da homologação do auto de prisão em flagrante, sem prejuízo de nova análise sob a ótica do art. 397, do CPP.
Oficie-se ao juízo da 2.a VEP da Comarca de Cuiabá - MT, dando a conhecer que o réu Alan Júnior Pereira Silva se envolveu em crime doloso com grave ameaça e violência à pessoa (art. 157, §2.o, II, c.c. o §2o-A, I, do Código Penal) tendo sido preso em flagrante, atualmente a denúncia foi recebida e mantido provisoriamente preso por este juízo.
Distribuído o feito como Ação Penal ou Processo Criminal, proceda-se baixa dos incidentes criminais, quais sejam: autos APF id. 614644 e IP id. 614645 [...].” (Abel Balbino Guimarães, juiz de Direito - Sistema Primus - Código 614645)
Pois bem.
O ato constritivo foi proferido em 27.5.2020 e a Defesa dos pacientes impetrou este Habeas Corpus somente em 4.6.2020, às 00h13min, sem apresentar qualquer justificativa plausível para análise em regime excepcional.
No plantão judiciário, o processamento de Habeas Corpus pressupõe que a decisão impugnada seja prolatada por órgão da primeira instância no correspondente período (CNJ, Resolução no 71, art. 1o, ‘a’ e TJMT, Resolução no 010/2013/TP, art. 1o, § 1o, ‘a’), não se enquadrando, na hipótese, esta impetração.
De toda sorte, após o declínio de competência para a Justiça Estadual, o Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande ratificou a prisão preventiva dos pacientes que está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade do crime [roubo, à luz do dia, de um aparelho celular, de propriedade da vítima Lourdes Conceição da Silvano, e “um valor não individualizado, pertencente ao Banco Postal”, no interior da agência dos Correios, localizada no Município de Nossa Senhora do Livramento, mediante concurso de três agentes e ameaça exercida com emprego de duas armas de fogo].
A custódia cautelar dos pacientes está justificada, também, no fundado risco de reiteração delitiva, visto que YURI DIOGO SILVA CARVALHO responde a outras ações penais por organização criminosa, roubo majorado emprego de arma, concurso de pessoas e restrição à liberdade da vítima e tráfico de drogas, ao passo que ALAN JUNIOR PEREIRA SILVA registra condenações por tentativa de roubo majorado emprego de arma e concurso de pessoas e roubo majorado emprego de arma e concurso de pessoas (http://siap.tjmt.jus.br/ e Sistema Primus - Códigos 512396 e 512153/Comarca Várzea Grande; Execução Penal - Código 477981/Comarca Cuiabá ).
Se o Juízo competente convalidou a decisão constritiva, não se evidencia nulidade a ensejar constrangimento ilegal, consoante entendimento do c. STJ, in verbis:
“ O Juízo competente quando do recebimento da denúncia ratificou a custódia cautelar anteriormente decretada por autoridade incompetente. 2. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou o entendimento no sentido de que o reconhecimento da incompetência do Juízo não enseja por si só a nulidade das decisões cautelares, já que a autoridade competente, ao receber o feito, pode ratificar essas decisões [...].” (HC no 456.334/SP - Relator: Min. Nefi Cordeiro – 2.10.2018 - grifado)
Por outro lado, as segregações provisórias dos pacientes decorreram de conversão dos flagrantes em preventivas pelo Juízo da 5a Vara da Justiça Federal [Seção Judiciária de Mato Grosso], cuja ordem constritiva foi ratificada pelo Juízo singular [4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande].
Com o advento da Lei no 13.964/2019, a prisão preventiva passou a ser cabível a “requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial” (CPP, art. 311), mas o juiz, mesmo sem provocação da autoridade policial ou da acusação, pode converter o flagrante em preventiva quando presentes os pressupostos do art. 312 do CPP, a qual não se confunde com a decretação da custódia cautelar de ofício pelo juiz a quo (STJ, HC no 527.479/PA - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 25.10.2019 e RHC no 51.386/MG - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 9.2.2015; TJMG, HC no 1.0000.19.171098-7/000 - Relator: Des. Kárin Emmerich - 22.1.2020).
Nesse sentido, sublinhe-se julgado deste e. Tribunal:
“Uma vez presentes os requisitos e pressupostos do art. 312 do CPP, nos termos do art. 310, II, do mesmo diploma legal, o juiz, sem a representação da autoridade policial ou pedido expresso do MP, poderá converter a prisão em flagrante em preventiva. Em casos tais, não há falar-se em medida tomada de ofício, vez que já existe uma prisão prévia e reconhecidamente regular, limitando-se o magistrado a decidir se a converte, ou não, em custódia cautelar [...].” (N.U 1001779-92.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 24.3.2020 - grifado)
Nesse quadro, não se evidencia ilegalidade apta a desconstituir as prisões preventivas dos pacientes, ao menos em exame monocrático da impetração.
Enfim, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas (CPP, art. 282, § 6o), não se verifica que seriam suficientes para preservar a ordem pública, ao considerar a reiteração delitiva especifica dos pacientes (STJ, HC no 550.211/SP - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 17.3.2020).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, DISTRIBUA-SE o presente Habeas Corpus na forma regimental e abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 5 de junho de 2020.
Des. MARCOS MACHADO
Plantonista